Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ICMS/DIFAL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO. ACOLHIMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PERMANÊNCIA DO SUBSECRETÁRIO. COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS. ART. 26, INCISO III, DA LEI no 11.697/08.
1. Se o impetrante apresentou, como causa de pedir, a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, e indicou, concretamente, o ato coator, é perfeitamente cabível a impetração do mandado de segurança, não havendo que se falar em inadequação da via eleita, ou falta de interesse de agir.
2. Se o mandado de segurança visa atacar ato praticado pelo Subsecretário da Economia do DF, não restam dúvidas que é somente contra ele que se deve processar o writ. Isso porque, o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal é agente político que exerce atividades de direção geral, não se incluindo a prática dos atos concretos da administração tributária, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta desta egrégia Câmara para processar e julgar o feito. Assim, nos termos do art. 26, da Lei no 11.697/08, os autos devem ser rementidos a uma das Varas da Fazenda Pública, porquanto remanesce nos autos o Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do DF.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Secretário de Segurança do Distrito Federal acolhida. Agravo interno prejudicado.